Tribunal: TJDFT
Processo: 0731034-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. ADPF 828. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO DEFINITIVO E IRRECUPERÁVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE DEMOLIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A autoexecutoriedade constitui atributo outorgado à Administração Pública, permitindo a execução material de atos administrativos ou de dispositivos legais sem a necessidade de prévia autorização judicial. Esse privilégio se manifesta unicamente em circunstâncias onde a lei autoriza de forma expressa ou em situações categorizadas como emergenciais. Em qualquer situação que não se enquadre nesses parâmetros, é imperativo que seja precedida de notificação adequada e da garantia do direito de defesa.
2. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a quem compete fixar a prevalência em caso de conflitos de princípios constitucionais, a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa. Diante de uma realidade social patente e clara de insegurança habitacional, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu na ADPF 828 que no caso de conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos e no caso de remoções coletivas de pessoas vulneráveis, as medidas de remoção devem ser precedidas de "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família"
3. O ato de demolição de moradias em comunidade que existe há anos é definitivo e irrecuperável, tornando inútil a existência do próprio processo em que se discute o direito de permanecer, daí porque deve ser precedido das garantias determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso provido. Decisão reformada.